Tribunal: TJBA
Processo: 0512665-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512665-80.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JAQUELINE CAMARA GURGEL, HELIO JOSE DO AMARAL NETO

APELADO: ANDRE LUIZ SEIXAS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIANA MAIA TEIXEIRA NOU, ROBINSON LEITE DE AVILA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Reajustes abusivos por faixa etária e anual acima dos índices autorizados pela ANS. Cláusulas sem base atuarial objetiva e sem transparência. Danos morais configurados diante da onerosidade excessiva e risco à continuidade do serviço. Legitimidade passiva da corretora de seguros afastada por ausência de vínculo com a execução do contrato e inexistência de nexo causal com o dano alegado. Recurso da corretora provido. Recurso da operadora de saúde improvido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alegou a ocorrência de reajustes abusivos no plano de saúde a partir de 2014, superiores aos índices autorizados pela ANS. A sentença rejeitou as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva, reconheceu a abusividade dos reajustes, condenou solidariamente as rés à restituição dos valores pagos a maior, à indenização por danos morais e à abstenção de novos reajustes indevidos, fixando ainda honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se incide a prescrição trienal ou decenal sobre os pedidos formulados; (ii) estabelecer se a corretora de seguros é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (iii) verificar a legalidade dos reajustes aplicados por faixa etária e anuais no contrato de plano de saúde; (iv) determinar se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais e restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de revisão de cláusulas contratuais, nos termos do art. 205 do Código Civil, sendo a prescrição trienal aplicável apenas à pretensão de repetição do indébito.

4. A responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC exige a efetiva participação do fornecedor na relação jurídica que deu causa ao dano. A corretora de seguros limitou-se à intermediação da contratação e não teve participação na definição dos reajustes nem na execução do contrato, inexistindo nexo causal.

5. A validade do reajuste por faixa etária em plano de saúde depende do cumprimento cumulativo dos critérios definidos no Tema 952 do STJ: (i) previsão contratual; (ii) observância das normas da ANS; e (iii) razoabilidade do percentual aplicado. A ausência de fundamento atuarial e de informações claras e acessíveis sobre os reajustes configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, tornando abusiva a cláusula.

6. A cobrança de valores com base em reajustes não justificados, sem demonstração de critérios técnicos objetivos, implica desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva ao consumidor, autorizando o reconhecimento de abusividade e nulidade parcial das cláusulas.

7. A restituição dos valores pagos a maior encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo
na
forma simples.

8. O aumento exacerbado das mensalidades compromete a continuidade do serviço de saúde e configura dano moral indenizável, por exceder os limites do mero aborrecimento, nos termos da jurisprudência consolidada.

9. Não cabe majoração de honorários sucumbenciais quando já fixados no patamar máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e
tese

1
0
.

Decisão
parcialmente reformada
.
Recurso de apelação do plano de saúde provido para excluir a condenação em danos morais. Recu
r
so de apelação da Corretora provido para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo a ação em relação a ela.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0512665-80.2017.8.05.0001
, em que são apelantes
BRADESCO SAÚDE S/A
e
NATUSEG ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
e apelado
ANDRE LUIZ SEIXAS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer
ambos os recursos
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da
c
orretora; e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
do plano de saúde
, nos termos do voto do Relator.